Tribunal: TJMT
Processo: 1011348-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011348-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DANIEL COSTA BATISTA
AGRAVADA: E.S.S.C.B., representada por sua genitora LEATRICE MAGDA SIMONINI DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DANIEL COSTA BATISTA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT, Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, lançada nos autos da “Ação Ordinária de Revisão de Alimentos c/c Pedido de Tutela de Urgência” no. 1010966-21.2020.8.11.0002, ajuizada em face da criança E.S.S.C.B., representada por sua genitora LEATRICE MAGDA SIMONINI DA SILVA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência “para determinar a diminuição da pensão alimentícia devida à parte demandada, para o valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo” (sic).
Em suas razões recursais o agravante aduz que no pedido de liminar foi requerido a redução da verba alimentar ao valor de R$ 313,00 (trezentos e treze reais) equivalente a 30% (trinta por cento) de um salário mínimo, tendo em vista que recebe mensalmente o salário de R$ 1.780,00 (Hum mil, setecentos e oitenta reais).
Anota que a decisão recorrida reduziu a pensão alimentícia para o importe de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo de 2020, equivalente a R$ 623,40 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos).
Ressalta que o desconto nesse patamar mais outros descontos alusivos a INSS e FGTS do seu salário, resta-lhe líquido R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) para sustentar uma casa por 30 (trinta) dias.
Diz que a decisão enfrentada fere o princípio da dignidade da pessoa humana, vez que pagando a pensão na forma que foi imposta, o agravante não terá meios para sua própria subsistência.
Assim, com base nos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito ativo recursal, suspendendo desde logo a decisão liminar e determinando a redução da pensão alimentícia ao patamar de 30% do salário mínimo.
Concedido o benefício da gratuidade pelo juízo de primeiro grau (Id. 43846957 - fl. 03).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que seja reduzida, desde logo, a pensão alimentícia fixada em favor de seu filho, sob a alegação de que o valor arbitrado pelo juízo a quo está acima de suas possibilidades reais.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
De acordo com o art. 300 do CPC, exige-se para a concessão da medida de urgência, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
A respeito dos alimentos, segundo a atual legislação e escorreito entendimento jurisprudencial, o quantum a ser arbitrado deve guardar correspondência com o binômio necessidade/possibilidade.
A uma análise prefacial da questão, apesar do esforço do agravante em demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os alimentos, tais argumentos demandam uma maior instrução probatória para averiguar a possibilidade de reduzi-los.
Não ficou demonstrado neste momento o fundado receio de dano irreparável em relação ao agravante, muito mais que isso, há que ser averiguada a situação do infante que necessita de alimentos para sua subsistência e sadio desenvolvimento físico, que encontra seu principal fundamento na Constituição Federal.
Aliás, com a resposta da parte agravada outros elementos virão aos autos, de modo que quando do julgamento do mérito recursal, será feito um juízo mais apurado acerca da real situação financeira do agravante e certificadas as necessidades do alimentando.
Dessa forma, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal.
A par disso, por não vislumbrar, neste momento, razões para a concessão da pretensão inicial, INDEFIRO a tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 22 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora